Tribunal: TJBA
Processo: 8061295-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061295-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA CONCEICAO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: CREDSYSTEM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB FUNDAMENTO GENÉRICO DE “DEMANDA ABUSIVA”. APLICAÇÃO INADEQUADA DO TEMA 1.198/STJ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA E DE ESPECIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, COM REGULAR PROSSEGUIMENTO E INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação contra sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito sob alegação de litigância predatória e padronização de iniciais, aplicando-se genericamente o Tema 1.198/STJ. A autora apresentou elementos documentais, sem que o juízo especificasse quais documentos seriam indispensáveis. Sustenta nulidade por cerceamento de defesa e indevida extinção prematura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões consistem em analisar: (i) o interesse de agir e a suficiência documental; (ii) a legalidade da extinção com fundamento genérico em litigância abusiva; (iii) a observância dos critérios do Tema 1.198/STJ; (iv) eventual violação às garantias processuais; e (v) a existência de suspeição do magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Tema 1.198/STJ exige indícios concretos e individualizados de litigância abusiva, bem como clara indicação dos documentos necessários para afastar eventual dúvida, o que não ocorreu no caso.

4.

A multiplicidade de ações e o uso de modelos não configuram litigância predatória.

5.

A sentença foi proferida com base em presunções abstratas, sem individualização dos elementos concretos que justificariam medidas instrutórias mais gravosas, violando o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a primazia do julgamento de mérito.

6.

Quanto à alegada suspeição, a utilização de fundamentos semelhantes em casos análogos não configura hipótese do art. 145 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso conhecido e provido para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, com adequada instrução e apreciação do mérito da demanda.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação do Tema 1.198/STJ e da Recomendação CNJ nº 159/2024 requer indícios individualizados de litigância abusiva e fundamentação específica, não se admitindo extinção genérica por suposta “demanda predatória”.

2.

A multiplicidade de ações e a padronização de petições não configuram, por si sós, abuso processual.

3.

Exigências não previstas em lei e ausência de oportunidade adequada de emenda violam o devido processo legal e a primazia do julgamento de mérito.

4.

A repetição de fundamentos jurídicos em demandas semelhantes não caracteriza suspeição do magistrado.

5.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 105, 145, 319, 485, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 8.906/1994, art. 5º; Recomendação CNJ nº 159/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.198; – TJ-BA, Apelação nº 8141261-90.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, publ. 30/06/2025; – TJ-BA, Apelação nº 8008563-23.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, publ. 14/07/2025;
– TJ-BA, Apelação nº 8130938-94.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, publ. 19/08/2025; – TJ-BA, Apelação nº 8160426-60.2022.8.05.0001, Rel. Juíza Substituta Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, publ. 27/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8061295-10.2025.805.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
ANA LÚCIA CONCEIÇÃO SILVA DE JESUS
,
e como
APELADA,
CREDSYSTEM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA
, nos termos do voto condutor.